Tribunal: CARF
Processo: 14479.000103/2007-42
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PEDRO PAULO PEREIRA BARBOSA
Data de julgamento: 2021-03-25
Data de publicação: 2021-04-05

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
14479.000103/2007-42
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9202-009.465 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
25 de março de 2021
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
INGRAM MICRO BRASIL LTDA.

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/11/1997 a 31/08/2001
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
RECURSO
ESPECIAL.
AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA. NÃO CONHECIMENTO.
Não se conhece de Recurso Especial de Divergência quando não resta
demonstrado o alegado dissídio jurisprudencial, tendo em vista a ausência de
similitude fática entre os acórdãos recorrido e paradigmas.
NORMAS
PROCESSUAIS.
CONCOMITÂNCIA
DE
PROCESSO
ADMINISTRATIVO E DE AÇÃO JUDICIAL COM O MESMO OBJETO.
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito
passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois
do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo,
sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de
matéria distinta da constante do processo judicial. (Súmula CARF no 1:-
vinculante).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Especial, apenas quanto à matéria “concomitância da discussão nas
esferas administrativa e judicial”, e, no mérito, na parte conhecida, em dar-lhe provimento para
declarar a definitividade do crédito tributário.
(documento assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo – Presidente em exercício
(documento assinado digitalmente)
Pedro Paulo Pereira Barbosa – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mario Pereira de Pinho
Filho, Ana Cecilia Lustosa da Cruz, Pedro Paulo Pereira Barbosa, Joao Victor Ribeiro Aldinucci,
Mauricio Nogueira Righetti, Marcelo Milton da Silva Risso, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri,
Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente em exercício).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 14479.000103/2007-42
Fl. 585
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-009.465 - CSRF/2a Turma
Processo no 14479.000103/2007-42

Relatório
Cuida-se de Recurso Especial da Procuradoria, interposto contra o Acórdão no
2403-000.196, proferido na Sessão de 08 de fevereiro de 2011, que deu provimento ao Recurso
Voluntário, nos termos do dispositivo e ementas a seguir reproduzidos:
Dispositivo:
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento ao
recurso reconhecendo a decadência total das competências com base no Art. 150, § 4o
do CTN. Vencidos os conselheiros Marthius Sávio Cavalcante Lobato e Carlos Alberto
Mees Stringari que votaram com base no Art. 173, I do CTN.
Ementas:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/11/1997 a 31/08/2001
PRELIMINARMENTE.
DECADÊNCIA
TOTAL
QUINQUENAL.
SÚMULA
VINCULANTE N 8. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PREVIDENCIÁRIA. TRIBUTO
SUJEITO AO LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. APLICAÇÃO. ART.150, §
4o. CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL.
O STF, em julgamento proferido em 12 de junho de 2008, declarou a
inconstitucionalidade do art. 45 da Lei n o 8.212/1991. Após, editou a Súmula
Vinculante n o 8, publicada em 20.06.2008, nos seguintes termos: “São inconstitucionais
os parágrafo único do artigo 5o do Decreto-lei 1569/77 e os artigos 45 e 46 da Lei
8.212/91, que tratam de prescrição e decadência de crédito tributário”.
Nos termos do art. 103A da Constituição Federal, as Súmulas Vinculantes aprovadas
pelo Supremo Tribunal Federal, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terão
efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração
pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal.
Tratando-se de contribuição social previdenciária, tributo sujeito ao lançamento por
homologação, aplica-se a decadência do art. 150, § 4o do Código Tributário Nacional.
REGIMENTO INTERNO DO CARF. ART.62A. VINCULAÇÃO À DECISÃO DO
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RESP N 973.733/SC. TRIBUTO SUJEITO
AO
LANÇAMENTO
POR
HOMOLOGAÇÃO.
OBRIGATORIEDADE
DE
RECOLHIMENTO. INEXISTÊNCIA. APLICAÇÃO DO ART.173, I , CTN.
Considerando a exigência prevista no Regimento Interno do CARF no art.62A, esse
Conselho deve reproduzir as decisões do Superior Tribunal de Justiça proferidas em
conformidade com o art.543C do Código de Processo Civil, no caso de decadência de
tributo sujeito ao lançamento por homologação, o RESP n 973.733/SC decidiu que o
art.150,§ 4o do Código Tributário Nacional só seria aplicada quando fosse constada a
ocorrência de recolhimento, caso contrário, seria aplicado o art.173, I, do Código
Tributário Nacional.
A Fazenda Nacional interpôs Embargos Declaratórios, os quais questionaram o
fato, não apreciado pelo Colegiado, de que haveria uma Ação Judicial (Ação Ordinária, Processo
no 2008.61.00.009737-8) que tem por objeto a validade da NFLD em discussão neste processo.
Os embargos foram conhecidos, porém rejeitados, sob o fundamento de que não continha
nenhum dos requisitos de sua admissibilidade (Acórdão de Embargos no 2403-000.664, proferido
na Sessão de 28 de julho de 2011). Eis a ementa do julgado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/11/1997 a 31/08/2001
Fl. 586
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-009.465 - CSRF/2a Turma
Processo no 14479.000103/2007-42

EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
AUSÊNCIA
DAS
HIPÓTESES.
NÃO
ACOLHIMENTO DO RECURSO.
Não sendo constatada nenhuma das hipóteses (contradição, omissão, obscuridade) para
o acolhimento dos embargos de declaração, esses serão rejeitados para manter a decisão
embargada em todos os seus termos.
A Fazenda Nacional interpôs novos Embargos Declaratórios, agora em face do
Acórdão de Embargos no 2403-000.664, os quais foram rejeitados, nos termos do Acórdão de
Embargos no 2403-002.478, de 20 de fevereiro de 2014, assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/11/1997 a 31/08/2001
PREVIDENCIÁRIO. DECADÊNCIA. ECONOMIA PROCESSUAL.
Nos tributos sujeitos a lançamento por homologação, o prazo decadencial das
Contribuições Previdenciárias é de 05 (cinco) anos, nos termos do art. 150, § 4o do
CTN, quando houver antecipação no pagamento, mesmo que parcial, por força da
Súmula Vinculante no 08, do Supremo Tribunal Federal. Embargos Rejeitados.
A Fazenda Nacional interpôs novos Embargos, agora em Face do Acórdão de
Embargos no 2403-002.478, os quais, todavia, foram rejeitados ainda em sede de exame
preliminar de admissibilidade.
O recurso visa rediscutir as seguintes matérias: a) Concomitância do Processo
Administrativo com Ação Judicial de Idêntico Objeto; b) Ofensa à inércia de jurisdição - duplo
grau de jurisdição pressupõe apresentação de recurso.
Em exame preliminar de admissibilidade, o Presidente da Câmara de origem deu
seguimento ao apelo.
Em suas razões recursais a Fazenda Nacional aduz, em síntese, quanto à primeira
matéria - Concomitância do Processo Administrativo com Ação Judicial de Idêntico Objeto ́que,
diferentemente do que afirma o Recorrido, quanto à economia processual, a verdadeira economia
processual está no não conhecimento do recurso, diante da concomitância; que a jurisprudência
do CARF a respeito já está consolidada na Súmula CARF no 01; que o Acórdão Recorrido incide
em ofensa ao art. 72 do RICARF.
Sobre a segunda matéria - Ofensa à inércia de jurisdição - duplo grau de jurisdição
pressupõe apresentação de recurso – aduz a Fazenda Nacional que, mesmo sendo a decadência
matéria de ordem pública, o fato somente poderia ser examinado de ofício caso houvesse a
interposição de recurso voluntário válido (o que não ficou comprovado nos autos), já que
também não havia recurso de ofício que permitisse a revisão do julgado; que o CARF somente
pode se pronunciar havendo provocação por meio de Recurso de Ofício ou Voluntário, o que não
houve.
Cientificado do Acórdão de Embargos 2403-003.478 do Recurso Especial da
Procuradoria e do Despacho que lhe deu seguimento em 06/09/2016, a Contribuinte apresentou,
em 22/09/2016 (e-fls. 578), as Contrarrazões de e-fls. 540 e seguintes na quais propugna
inicialmente pelo não conhecimento do Recurso Especial por ausência de identidade fática com
os paradigmas. Diz que o primeiro paradigma, Acórdão no 201-76.219, não versa sobre
contribuições sociais previdenciárias ou sobre matéria de ordem pública, mas de pedido de
compensação de crédito-prêmio de IPI e, portanto, não haveria identidade fática entre os
julgados; que por se tratar de matéria de ordem pública, a decadência deve ser declarada de
ofício; que nesse sentido é o Acórdão no CSRF/02-01.896; que referido paradigma não possui
Fl. 587
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-009.465 - CSRF/2a Turma
Processo no 14479.000103/2007-42

qualquer semelhança fática com o presente caso; que o terceiro acórdão paradigma – 102-43.825
também não deve ser considerado; que o referido acórdão versa sobre matéria preclusa, não
tratada pela parte em sua defesa; que não houve a interposição de Recurso de Ofício.
É relatório.

Voto
Conselheiro Pedro Paulo Pereira Barbosa, Relator.
O recurso foi interposto tempestivamente. Quanto aos demais pressupostos de
admissibilidade, diante das contrarrazões apresentadas, examino detidamente a questão. Sobre a
primeira matéria, concomitância, a Fazenda Nacional indicou como paradigma o Acórdão 201-
76.219 que sustenta a tese de que, no caso de concomitância de processo administrativo e
judicial, o não conhecimento do recurso administrativo privilegia a economia processual.
Vejamos a ementa do julgado:
NORMAS
PROCESSUAIS
–
CONCOMITÂNCIA
DE
PROCESSO
ADMINISTRATIVO E DE AÇÃO JUDICIAL COM O MESMO OBJETO – Em tal
situação, o não conhecimento do recurso administrativo objetiva privilegiar a ação
judicial, reverenciando, pela economia processual, o princípio da eficiência, e sobretudo
homenageando o superior princípio da universalidade da jurisdição.
Já no Acórdão Recorrido se sustenta que, mesmo diante da concomitância entre
processo administrativo e ação judicial, deve-se conhecer do recurso administrativo em
homenagem ao princípio da economia processual, conforme ementa do julgado já reproduzida no
relatório.
Resta claro, portanto, a divergência de interpretações. Enquanto no Recorrido se
conheceu do recurso, no paradigma não se conheceu, sendo que, em ambos os casos se
reconhece a existência da concomitância de matérias entre o processo administrativo e a ação
judicial, porém as decisões de um e de outro são em sentidos opostos, e mais, ambos
fundamentando-se no mesmo princípio, o da economia processual. A afirmação da contribuinte
de que o paradigma não se presta a demonstrar a divergência, pois envolve tributo distinto – IPI
– e não Contribuição Social, não procede. É que, no caso, trata-se de interpretação de norma
geral e de norma regimental, aplicáveis, indistintamente, a qualquer tributo. Conheço, pois do
Recurso em relação à primeira Matéria.
Sobre a segunda matéria, o Colegiado a quo, sob o fundamento de que a
decadência é matéria de ordem pública, cancelou a autuação, embora não tivesse nos autos
Recurso Voluntário apresentado pelo sujeito passivo. A Fazenda Nacional apresentou como
paradigma, primeiramente, o Acórdão no 106-17.126, que não conheceu do Recurso de Ofício
por ser o crédito tributário exonerado de valor inferior ao do limite de alçada. Confira-se:
RECURSO DE OFÍCIO. LIMITE DE ALÇADA.
Nos termos da Portaria MF no 03/2008, o limite de alçada para a interposição de recurso
de ofício é de R$ 1.000.000,00.
Eis o dispositivo do julgado:
ACORDAM os membros da Sexta Câmara do Primeiro Conselho de Contribuintes por
unanimidade de votos, NÃO CONHECER do recurso de ofício, por ser o crédito
Fl. 588
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-009.465 - CSRF/2a Turma
Processo no 14479.000103/2007-42

tributário exonerado inferior ao limite de alçada, nos termos do relatório e voto que
passam a integrar o presente julgado.
Como se vê, o fundamento do paradigma para não conhecer do recurso foi o de
que o crédito tributário exonerado era inferior ao limite de alçada, e nada disse sobre conhecer ou
não de matéria de ordem pública. E isso porque, no caso do paradigma, o Acórdão de primeira
instância recorreu de oficio de sua decisão, o que não ocorreu no caso do recorrido. Poder-se-ia
dizer que haveria divergência, pois o paradigma, apesar do limite de alçada inferior, não
conheceu de oficio da matéria decadência, mas para isso ter-se-ia que presumir que o Colegiado
divergiria do Acórdão de primeira instância quanto à decadência e apenas não se pronunciou
sobre a matéria porque respeitou o limite de alçada, o que não é minimamente razoável.
Portanto, não se pode afirmar, como base nos elementos apresentados no recursos, que os
acórdãos recorrido e paradigma divergiram quanto à matéria devolvida à apreciação deste
Colegiado.
Em relação ao segundo paradigma – Acórdão no CSRF/02-01.896 – trata-se de
Acórdão de Recurso Especial, por contrariedade à lei e às provas dos autos (Recurso da
Procuradoria) em que se decidiu que o Acórdão então combatido não poderia ter declarado a
nulidade do auto de infração com base no fundamento da falta de motivação, alegação não
trazida no Recurso Voluntário, que pediu a declaração da nulidade, mas com base em outros
fundamentos. Vejamos a ementa do Acórdão:
Acórdão CSRF/02-01.896:
‘PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. NULIDADE DO PROCESSO DESDE O
INÍCIO. DECISÃO “EXTRA PETITA”. - Incorreto, por infração às leis de regência do
processo administrativo fiscal, o acórdão que, “extra petita” e contrariamente às
provas dos autos, declara a nulidade da autuação por falta de motivação.’
Note-se que a decisão refere-se especificamente ao fundamento da decisão que
declarou a nulidade – falta de motivação – e o faz por duas razões: a) porque o Recurso
Voluntário declarou a nulidade por outros motivos que não esse, caracterizando a decisão “extra
petita”; e b) porque, analisando o mérito, o Colegiado concluiu que o auto de infração fora
devidamente motivado. Confira-se trechos do voto condutor do julgado:
No que tange ao mérito, o recorrente tem plena razão ao afirma que há casos em que a
descrição minuciosa dos fatos é dispensável, pois não há propósito algum em se exigir
detalhamento da descrição dos fatos além daquela que permita ao contribuinte defender-
se.
No presente caso, não se pode negar que a fiscalização imaginava ao menos uma das
razões por que a interessada não recolhia a Cofins: a alegada imunidade constitucional.
É notório e cediço que essa interpretação era corrente e que inúmeras instituições de
educação não recolhiam a Cofins por essa razão. Mas, obviamente, poderia haver
inúmeros outros motivos.
Assim, para satisfazer a premissa do acórdão objeto do recurso, o agente fiscal teria que,
antes de tudo, intimar a interessada a declarar por que não estaria recolhendo a Cofins.
Somente assim e com a resposta ada interessada, que certamente traria à baila as
alegações apresentadas na impugnação, é que o agente fiscal poderia fazer um termo de
descrição dos fatos mais detalhado.
[...]
Portanto, está claro que o acórdão violou a lei e as provas dos autos, ao conceder a
nulidade da autuação, numa situação em que está provada a não ocorrência das
razões que deram azo à declaração de nulidade. Nessas circunstâncias, ocorreu clara
ofensa ao art. 17 do Decreto no 70.235, de 1.972, com redação dada pela Lei no 9.532,
de 1.997.
Fl. 589
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-009.465 - CSRF/2a Turma
Processo no 14479.000103/2007-42

Como se vê, o paradigma sustenta a decisão no fato de que não se verificava a
situação apontada no acórdão para a declaração de nulidade e não apenas no fato da decisão ser
proferida “extra petita”. Não se pode concluir dessa decisão que o Colegiado teria decidido da
mesma forma caso concordasse a respeito da ausência de motivação do lançamento. Isto é, não
se pode afirmar que o paradigma reprovaria a declaração da nulidade caso concordasse com a
ausência de motivação, ainda que a matéria não tivesse sido arguida no Recurso Voluntário.
Portanto, entendo que este Acórdão também não se presta a demonstrar a divergência.
Ante o exposto, conheço parcialmente do Recurso Especial da Procuradoria
apenas quanto à primeira matéria – concomitância.
Quanto ao mérito, sobre a concomitância, o fato da concomitância entre os objetos
do processo administrativo e da ação judicial é inequívoco, aliás, reconhecido pelo próprio
Acórdão Recorrido. A Ação judicial visava precisamente a declaração da nulidade da NFLD no
37.014.764-2, a mesma do processo administrativo. O fundamento da decisão de conhecer do
recurso não foi a constatação da ausência de concomitância, mas o entendimento de que, dever-
se-ia conhecer do recurso e declarar a decadência, em nome do princípio da economia
processual, apesar da concomitância.
Ora, o Regimento Interno do CARF, em sintonia com a o art. 38, § único, da Lei
no 6.830, de 1980 e com a própria jurisprudência do CARF, consolidada na Súmula CARF no 01,
é no sentido de que a propositura, pelo sujeito passivo, de ação judicial com o mesmo objeto,
importa renúncia à instância administrativa. Confira-se:
Art. 78. Em qualquer fase processual o recorrente poderá desistir do recurso em
tramitação.
§ 1o A desistência será manifestada em petição ou a termo nos autos do processo.
§ 2o O pedido de parcelamento, a confissão irretratável de dívida, a extinção sem
ressalva do débito, por qualquer de suas modalidades, ou a propositura pelo
contribuinte, contra a Fazenda Nacional, de ação judicial com o mesmo objeto,
importa a desistência do recurso.
Como dito acima, trata-se, também, de jurisprudência consolidada no âmbito do
CARF na Súmula no 1, vinculante. Vejamos:
Súmula CARF no 1: Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo
sujeito passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do
lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível
apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da
constante do processo judicial. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de
07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Não poderia o Colegiado recorrido avançar no conhecimento e exame de uma
matéria, em afronta à lei, ao Regimento Interno do CARF e a uma Súmula Vinculante do CARF.
Portanto, assiste razão à Fazenda Nacional, devendo ser reformado o Acordão
Recorrido para declarar a definitividade do Crédito Tributário na esfera administrativa.
Ante o exposto, conheço parcialmente do recurso, apenas quanto à matéria
“concomitância” e, no mérito, dou-lhe provimento para declarar a definitividade do crédito
tributário na esfera administrativa.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Paulo Pereira Barbosa
Fl. 590
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9202-009.465 - CSRF/2a Turma
Processo no 14479.000103/2007-42

Fl. 591
DF CARF MF
Documento nato-digital